Tribunal: CARF
Processo: 13884.901740/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.901740/2012-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.435 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Assunto
RESSARCIMENTO
Recorrente
MEXICHEM BIDIM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos em sobrestar o
julgamento no CARF, até a definitividade do processo no 13884.901699/2012-12, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green
Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se o direito ao
ressarcimento de créditos tributários e o ônus da prova em tais procedimentos.
Especificamente, versa o processo sobre alegação da Recorrente de que a
retificação de parte da DCTF teria o condão de tornar todo o valor passível de utilização para
outra DCTF.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
Trata-se de processo de DCOMP Eletrônico por pagamento a maior ou indevido de PIS,
tendo o contribuinte enviado à Receita Federal a Declaração de Compensação de no
02952.04842.050809.1.7.042645 (fls. 4 a 7) 1.
De acordo com o informado na declaração de compensação, a empresa teria um crédito
original de R$ 17.756,65, sendo que o saldo desse na data da transmissão era de R$
4.117,77 (valor atualizado de R$ 4.494,13), integralmente utilizado nessa compensação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13884.901740/2012-51
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.435 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.901740/2012-51

Verificamos que o contribuinte possui outra declaração de compensação se utilizando
de parte do mesmo direito creditório aqui alegado
–
DCOMP
no
27576.68339.220509.1.3.048331.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório homologando parcialmente a DCOMP
aqui em discussão sob a alegação de que o valor já teria sido utilizado parcialmente para
quitar débitos do contribuinte, restando saldo de crédito inferior ao pretendido. O DARF
recolhido de R$ 17.756,65 teria sido utilizado para quitação de débito referente ao
Código de Receita 6912, relativo ao período de apuração de 31/07/2008, no valor de R$
16.129,28, aproveitando-se o saldo original disponível de R$ 1.627,37 nessa
compensação (fl. 8).
Foi então dada a ciência do Despacho Decisório em 16/04/2012 (fls. 11 a 13), sendo que
o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 17/05/2012 (fls. 14 a 19).
Em tal manifestação a empresa em síntese alega:
QUE teria recolhido um DARF de R$ 17.756,65 para o Código de Receita 6912,
período de apuração 07/2008, sendo que o débito real seria de R$ 16.129,28, conforme
DCTF retificadora transmitida em julho de 2010.
QUE utilizou a totalidade do pagamento no referido DARF para compensar com
tributos de outras naturezas.
QUE a compensação é legítima, pois o PIS relativo ao mês de 07/2008 foi incluído no
parcelamento da Lei no 11.941/2009, perante a Delegacia da Receita Federal na data
de 29/07/2011, tornando o pagamento de R$ 17.756,65 indevido.
QUE o Despacho Decisório é nulo devido à falta de fundamentação das razões da glosa
do seu crédito. Afirma que não foram apresentados os motivos que levaram à conclusão
de que não teria direito a esses valores.
QUE o Despacho Decisório é nulo pela falta de esgotamento da matéria tributável, ou
seja, tal decisão administrativa não reuniria os requisitos mínimos de validade
determinados utilizados a impedir a sua compensação.
QUE tem direito ao crédito e à regularidade de sua compensação, pois não houve vício
de procedimento quanto à utilização do indébito tributário.
Junta a sua contestação um Pedido de Revisão de Consolidação para inclusão de débitos
na “Modalidade de Demais Débitos” não parcelados anteriormente, visto que teria
identificado que o PIS do período de apuração de julho de 2008 não estaria integrando o
parcelamento já requerido (fls. 65 a 68).
POR FIM, pede e espera o deferimento de sua manifestação de inconformidade.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
PARCELAMENTO.
Não constando o alegado débito em parcelamento junto à Receita Federal, não há como
o contribuinte se aproveitar do DARF recolhido para determinado período de apuração
na utilização de quitação de outros débitos
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.435 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.901740/2012-51

Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF
Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado
razão pela qual é de ser conhecido.
Antes de prosseguir no julgamento do presente processo é necessário apontar
alguns eventos relevantes.
a) O Despacho Decisório decorrente da apreciação de livros contábeis
encontra-se às e-fls. 8 do processo.
b) A Manifestação de Inconformidade encontra-se às e-fls. 14 e seguintes do
processo.
c) O Acórdão guerreado encontra-se às e-fls. 156 e seguintes do processo.
d) O Recurso Voluntário encontra-se acostado às e-fls. 166 e seguintes do
processo.
Da análise do documento de e-fls. 05 é possível constatar que o crédito discutido
no presente processo (PER/DCOMP 02952.04842.050809.1.7.04-2645) tem como origem o
PER/DCOMP N° do PER/DCOMP Inicial: 27576.68339.220509.1.3.04-8331, que se encontra
em discussão no processo 13884.901699/2012-12, ainda em trâmite perante este Colegiado.
Por esta razão proponho o sobrestamento deste processo no CARF até o
julgamento definitivo do processo n. 13884.901699/2012-12.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 245
DF CARF MF
Original